Tribunal: TJSP
Processo: 2204948-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Contrato de locação de bem imóvel para fins não residenciais. Fase de cumprimento da sentença. DECISÃO que homologou o laudo pericial, mas deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: memória de cálculo da exequente que apresentou excesso de execução.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Contrato de locação de bem imóvel para fins não residenciais. Fase de cumprimento da sentença. DECISÃO que homologou o laudo pericial, mas deixou de condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: memória de cálculo da exequente que apresentou excesso de execução. Circunstância que autorizava o arbitramento de verba honorária sucumbencial em favor da executada impugnante, em valor correspondente a dez por cento (10%) do valor do excesso, "ex vi" do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*